Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a aplicação dos coeficientes de correção monetária e de juros de mora especificados na convenção do condomínio em detrimento da previsão normativa contida na legislação civil.

2. Ao valor dos encargos condominiais em atraso deve ser aplicada correção monetária, juros de mora e multa, a contar do vencimento de cada parcela devida, de acordo com os termos previstos na convenção do condomínio, à luz do comando normativo previsto no art. 1336, § 1o, do Código Civil.

3. Recurso conhecido e provido.